Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA A QUO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, INCISO III, DO CPC. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PREJUÍZO. PERDA OBJETO DEMANDA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA EM PARTE.
1. Nos termos do inciso III, do § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal passar à análise do mérito da ação (Teoria da Causa Madura).
2. A doutrina dominante reconhece que os condomínios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, como a massa falida e o espólio. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Considerando que o condomínio é um ente despersonalizado, nega-se a possibilidade de configuração dos danos morais, pois tal dano corresponde à violação aos direitos da personalidade.
4. Mesmo levando em conta o posicionamento de que deve ser assegurado ao condomínio tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito à possibilidade de condenação em danos morais, nos termos da súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 52 do Código Civil, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, deve ser provado, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Ausente a perda superveniente do objeto da ação, pois, independentemente da parte ter deixado de ser condômina, a fundamentação da sentença foi em outro sentido, qual seja, a inexistência dos requisitos legais para a penalidade do condômino antissocial.
6. Manutenção dos honorários advocatícios.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para integrar a sentença.